Tribunal: TJPA
Processo: 0820279-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820279-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: ZAQUEU VIANA DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA UNICA DE RUROPOLIS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0820279-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801068-57.2023.8.14.0073

IMPETRANTE: DR. FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO OAB/PA N° 22.495

IMPETRANTE: DRA. DANIELE ARAUJO MARTINS OAB/PA 33.947

PACIENTE
: ZAQUEU VIANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A, c/c Art. 71, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA RESTRITIVA PRESENTES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVANTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Cautelar restritiva atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0820279-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801068-57.2023.8.14.0073

IMPETRANTE: DR. FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO OAB/PA N° 22.495

IMPETRANTE: DRA. DANIELE ARAUJO MARTINS OAB/PA 33.947

PACIENTE
: ZAQUEU VIANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A, c/c Art. 71, do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar impetrado em favor de ZAQUEU VIANA DOS SANTOS contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis.

De acordo com a Impetração, o paciente foi custodiado pela prática do crime previsto no Art. 217-A, c/c Art. 71, do CP, tendo como vítima sua enteada.

Relata que após tomar conhecimento da decretação de sua prisão cautelar, o demandante se apresentou espontaneamente na Delegacia no dia 18/12/2023 para os procedimentos processuais, tendo sido transferido para o CRRI em 26/12/2023, permanecendo na Unidade Policial por exatos 09 (nove) dias, sem a realização da audiência de custódia até a data de protocolo da ordem.

Alega ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da medida preventiva, devido a ausência do perigo gerado pelo estado de liberdade do coacto.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista em desfavor do paciente e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Plantonista Ezilda Pastana Mutran, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 02/01/2024, por meio do Ofício nº. 01/2024-SJ (ID 17550281).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e fumus commissi delicti onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pela Delegada de Polícia Civil de Rurópolis em desfavor de ZAQUEU VIANA DOS SANTOS, por suposto crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal brasileiro.

Consta na representação, em síntese, que a mãe da vítima, Sra. Rosilda Oliveira dos Santos, soube dos acontecimentos em 04.11.2023, quando compareceu à Delegacia para relatar que sua filha é vítima de violência sexual desde os seis anos, perpetrada inicialmente pelo padrasto Manoel Messias de Souza Moura e, posteriormente, pelo pai Edson de Souza Damasceno, ambos residentes no Maranhão.

A genitora afirmou que o atual padrasto, representado aqui, continuou os abusos desde que a filha tinha oito anos, persistindo até o presente momento. A vítima confirmou os fatos em dois depoimentos, revelando ter sido ameaçada pelo representado, e relatou outros episódios de violência sexual envolvendo o casal "Gilmar" e "Carol".

No interrogatório policial, o representado negou o crime, alegando ter presenciado os irmãos da vítima praticando relações sexuais com ela, e afirmou que a genitora tinha conhecimento dos fatos.

Registra-se, por fim, que o representado ameaça de morte não apenas a vítima, mas também sua mãe e o Sr. Gilson Maria dos Santos, conforme evidenciado pelos áudios anexados aos Id.104981151 e Id. 104981152.

Juntou documentos que atestam a existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao representado, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade e, por fim, a contemporaneidade dos fatos que justificam a aplicação da medida cautelar extrema.

Instado, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (Id. 105026392), sustentando que a representação merece ser acolhida, ante a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo com base nas provas carreadas ao caderno processual até o momento, como a escuta especializada da vítima.

Sustentou ainda ser necessária a segregação cautelar do investigado, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciado, em especial pelo modus operandi empregado pelo representado na prática da conduta criminosa, pois trata-se de crime contra a dignidade sexual que este supostamente praticou contra sua própria enteada, caracterizando violência sexual no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.

É o relatório necessário. Decido.

A segregação provisória, como se sabe, é uma medida cautelar e, para ser decretada, exige a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o ``fumus commissi delicti ́ ́, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, ``prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ́ ́ (CPP, art. 312, in fine); e o ``periculum libertatis ́ ́, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer à instrução do processo, à ordem pública e à ordem econômica, ou à aplicação da lei penal.

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, destaca-se que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o Juízo de certeza, basta o Juízo de probabilidade.

A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente demonstrado pelos elementos presentes nos autos, notadamente o depoimento especial da vítima (Id. 105006743 - Pág. 5/6)

O outro requisito geral da medida cautelar se refere ao periculum libertatis, ou seja, que o suspeito em liberdade poderá causar perigo à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

O requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

No caso em questão, ficou evidente que a conduta do representado causou insegurança social, uma vez que ele é padrasto da vítima e praticou conjunção carnal com ela em várias ocasiões.

Além disso, os áudios anexados nos Ids 104981151 e 104981152 indicam a periculosidade concreta do agente, que ameaçou tanto a vítima quanto sua genitora, dizendo que iria até o inferno, caso elas procurassem as autoridades para denunciar o caso.

(...)

Assim, com base nos elementos extraídos nos autos, observo que há perigo concreto na manutenção do status libertatis do representado.

Dessa forma, a prisão cautelar, no momento, é medida que se impõe.

Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ZAQUEU VIANA DOS SANTOS, forte no artigo 312, caput, e §§1º e 2º, do Código de Processo Penal. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade do decreto preventivo diante da ausência da audiência de custódia, resta superado uma vez que, o fato de não ter sido realizado o referido ato não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias. Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/02/2024